Tribunal: TJSP
Processo: 2243660-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Decisão interlocutória que declara preclusa a prova testemunhal. Irresignação. Acolhimento. Imperativa a observância do art. 357, § 4o, do CPC. Exigência de posterior ratificação do rol de testemunhas que carece de fundamento legal e é incompatível com o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC). Preclusão afastada. Decisão reformada.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Decisão interlocutória que declara preclusa a prova testemunhal. Irresignação. Acolhimento. Imperativa a observância do art. 357, § 4o, do CPC. Exigência de posterior ratificação do rol de testemunhas que carece de fundamento legal e é incompatível com o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC). Preclusão afastada. Decisão reformada. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000308386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243660-65.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCIO
MIRA DOS SANTOS, é agravado ERNANI BORSATTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2243660-65.2019.8.26.0000 -Voto no 28.273
2
Voto no 28.273
Agravo de Instrumento no 2243660-65.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (4a VC do Foro Regional VIII - Tatuapé)
Ação: Indenizatória
Agravante: Márcio Mira dos Santos
Agravado: Ernani Borsatti
Agravo
de
instrumento.
Ação
indenizatória.
Decisão interlocutória que declara preclusa a prova
testemunhal. Irresignação. Acolhimento. Imperativa
a observância do art. 357, § 4o, do CPC. Exigência
de posterior ratificação do rol de testemunhas que
carece de fundamento legal e é incompatível com o
princípio da instrumentalidade das formas (art. 277
do CPC). Preclusão afastada. Decisão reformada.
Agravo provido.
Insurge-se o autor, ora agravante, contra a r.
decisão que declarou preclusa a inquirição das testemunhas por ele
indicadas.
Assevera ter apresentado rol de testemunhas
oportunamente, tendo havido o cumprimento do art. 357, § 4o, do
CPC. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pede o
provimento do agravo.
Deferido o efeito ativo (fls. 17/18).
Recurso preparado e respondido (fls. 22/26).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2243660-65.2019.8.26.0000 -Voto no 28.273
3
Com efeito, verifica-se que as partes foram
instadas a especificar provas (fls. 148 dos autos principais), em face
do que o agravante pleiteou a produção de prova oral e arrolou
testemunhas (fls. 151/152 dos autos principais).
Por conseguinte, é imperativa a observância
do art. 357, § 4o, do CPC, verbis:
“Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses
deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de
organização do processo:
§ 4o Caso tenha sido determinada a produção de
prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15
(quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas”.
Sublinhe-se que a exigência de posterior
ratificação do rol de testemunhas carece de fundamento legal e é
incompatível com o princípio da instrumentalidade das formas, com o
qual está alinhado o sistema jurídico processual, e sua eficácia
enquanto instrumento de real acesso à Justiça, voltando-se, portanto,
muito mais ao fim legal almejado pela Lei processual, do que a um
exagerado apego ao formalismo inútil, conforme o que se depreende
do teor do art. 277 do Código de Processo Civil, verbis:
“Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma,
o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe
alcançar a finalidade”.
Nesse
sentido,
doutrinam
os
eminentes
Professores CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO (A Instrumentalidade
das Formas, São Paulo, Malheiros Editores, 2.003, pág. 17); ADA
PELLEGRINI GRINOVER (o Processo em Evolução, 2.000, Forense
Universitário, pág. 11) e JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE
(Efetividade do Processo e Técnica Processual: Tentativa de
Compatibilização, Tese, 2.005, Largo São Francisco, págs. 54-58).
Destarte, não se identifica, à luz da legalidade
estrita, a admissibilidade da preclusão da prova testemunhal.
Por
esses
fundamentos,
meu
voto
dá
provimento ao agravo para afastar a preclusão proclamada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2243660-65.2019.8.26.0000 -Voto no 28.273
4
confirmando-se a decisão liminar que determinou a oitiva das
testemunhas arroladas às fls. 151/152 dos autos principais.
RÔMOLO RUSSO
Relator